Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB A MODALIDADE DE ARROLAMENTO COMUM. DEMANDA QUE ENVOLVE DIREITO DE INCAPAZ. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DOMICÍLIO DA INFANTE. ANÁLISE INTEGRAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
1. De acordo com o artigo 48 do Código de Processo Civil, o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. 1.1. Nos termos do artigo 1.785 do Código Civil, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido.
2. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2.1. A competência territorial, de natureza relativa, é passível de prorrogação caso a parte ré não argua a incompetência do juízo, como questão preliminar, em contestação, na forma prevista no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil.
3. Nada obstante seja assegurada ao Ministério Público a prerrogativa de arguir a incompetência relativa do juízo, quando atua na condição de fiscal da ordem jurídica, tal fato não o dispensa de demonstrar o efetivo prejuízo ao incapaz, que figura no polo ativo da demanda.
4. Consoante a regra inserta no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para processar e julgar demanda que envolve interesse de incapaz é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
5. A partir da análise do acervo probatório colacionado aos autos, estando evidenciado que o último domicílio do autor da herança foi na comarca do Guará/DF e que este local coincide com o domicílio da mãe e detentora da guarda da infante, autora da ação, não subsiste razão para declinação da competência para juízo diverso.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.